Tribunal: TJSP
Processo: 1075681-86.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
USUCAPIÃO - Ação de usucapião especial urbana - Extinção do feito sem resolução do mérito em razão da existência de litisconsórcio ativo multitudinário - Inconformismo dos autores insistindo nas teses iniciais, aduzindo prejuízos aos demandantes - Rejeição - Existência de elevado número de autores (39 além dos cônjuges) que impedirá o célere andamento do feito - Necessidade, ademais, de instrução

Ementa:
USUCAPIÃO - Ação de usucapião especial urbana - Extinção do feito sem resolução do mérito em razão da existência de litisconsórcio ativo multitudinário - Inconformismo dos autores insistindo nas teses iniciais, aduzindo prejuízos aos demandantes - Rejeição - Existência de elevado número de autores (39 além dos cônjuges) que impedirá o célere andamento do feito - Necessidade, ademais, de instrução probatória individualizada, razão pela qual inviável a pretensão na forma como pretendida - Apelo desprovido.